Tribunal: TJDFT
Processo: 0719834-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719834-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: MARCIO DA CUNHA FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONA ALVES DE SOUZA, em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0732196-25.2024.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que considerou que houve descumprimento dos termos do acordo firmado entre as partes, reconheceu o vencimento antecipado de todas as parcelas vincendas e determinou bloqueio via SISBAJUD. Em seu recurso, a parte executada, ora agravante, afirma que houve atraso somente no pagamento de uma parcela e que não foi observado pelo juízo a quo a data de vencimento prevista no acordo. Aduz que o termo de acordo não prevê o vencimento antecipado das parcelas em caso de inadimplemento parcial. Teceu arrazoado jurídico. Pugna pela concessão da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados e impedir a realização de novos. No mérito, requer o provimento do recurso para afastar o inadimplemento e manter os termos do acordo firmado. Requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Concedo a gratuidade de justiça postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que as partes firmaram acordo para pagamento da dívida objeto dos autos em 20 parcelas iguais e sucessivas de R$ 282,75, com vencimento entre 31/08/2024 até 31/03/2026. Conforme alegado pela parte recorrente, não há previsão do vencimento das demais parcelas, bem como não há cláusula moratória. Assim, verifica-se presente a probabilidade do direito considerando a impossibilidade de vencimento antecipado das parcelas vincendas, bem como deve ser observado que houve o pagamento de uma parcela em atraso, já quitada pela recorrente. Da mesma forma, caracterizado o risco de dano diante da ordem de bloqueio via SISBAJUD no valor total de R$ 3.302,11, sendo bloqueado R$ 1.036,23 (ID 236798785 - Pág. 1, autos de origem). O valor bloqueado corresponde à 03 parcelas do acordo firmado, sendo que os pagamentos foram mantidos, que uma parcela tenha sido paga com atraso. Assim, presentes a probabilidade do direito e o risco de dano concedo a tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados em favor da parte executada e impedir o prosseguimento da fase de cumprimento até o final do julgamento do mérito recursal. Assim, DEFIRO a tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados em favor da executada, ora agravante, e impedir o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator